Tribunal: STJ
Processo: 5001108-95.2021.8.24.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225074 - SC(2025/0280979-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE ITAPIRANGA LTDA -
CREDIITAPIRANGA
ADVOGADO
: MÁRIO SÉRGIO FACCIO - SC026635
RECORRIDO
: IRINEU OTTO BORNHOLDT - ESPÓLIO
RECORRIDO
: CAROLINE BORNHOLDT - SUCESSOR
RECORRIDO
: RENATO BRAATZ BORNHOLDT - SUCESSOR
RECORRIDO
: SUZANA AMALIA BRAATZ BORNHOLDT - SUCESSOR
ADVOGADOS
: EDUARDO ZIMMERMANN DE ALMEIDA - RS122018
FRANCISCO ZIMMERMANN DE ALMEIDA - RS087797
JOSE ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA - RS051283
LEANDRO CAPELESSO - RS124771
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ÍNDICE DE
VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO
FINANCEIRO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
INAPLICABILIDADE DA
LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO.
SÚMULA 176/STJ.
PRECEDENTES.
1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários
- CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser
observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente
divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que
não ocorre na espécie. Precedentes.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b805aab6-2772-4966-94f4-dab122aed1e1

RECURSO ESPECIAL No 2225074 - SC(2025/0280979-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE ITAPIRANGA LTDA -
CREDIITAPIRANGA
ADVOGADO
: MÁRIO SÉRGIO FACCIO - SC026635
RECORRIDO
: IRINEU OTTO BORNHOLDT - ESPÓLIO
RECORRIDO
: CAROLINE BORNHOLDT - SUCESSOR
RECORRIDO
: RENATO BRAATZ BORNHOLDT - SUCESSOR
RECORRIDO
: SUZANA AMALIA BRAATZ BORNHOLDT - SUCESSOR
ADVOGADOS
: EDUARDO ZIMMERMANN DE ALMEIDA - RS122018
FRANCISCO ZIMMERMANN DE ALMEIDA - RS087797
JOSE ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA - RS051283
LEANDRO CAPELESSO - RS124771
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ÍNDICE DE
VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO
FINANCEIRO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
INAPLICABILIDADE DA
LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO.
SÚMULA 176/STJ.
PRECEDENTES.
1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários
- CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser
observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente
divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que
não ocorre na espécie. Precedentes.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas a e c do
inciso III do
da Constituição Federal, por Cooperativa de Crédito de Livre
art. 105
Admissão de Associados de Itapiranga contra acórdão assim ementado (fl. 693):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REVISIONAL.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CDI -
CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO COMO INDEXADOR DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO. FINALIDADE DO CDI QUE É DE
REMUNERAR A OPERAÇÃO FINANCEIRA, NÃO SERVINDO COMO FATOR DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO, A FIM DE
SUBSTITUIR O CDI PELO INPC.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES. DECISUM
MANTIDO.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
IMPERIOSA REDISTRIBUIÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA.
Documento eletrônico VDA54729143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: 9c73a341-4487-4b5c-9533-527fd4c5f0b7

HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. CRITÉRIOS CUMULATIVOS
ESTABELECIDOS
PELO
STJ
NÃO
ATENDIDOS
(AGINT
NOS
.
ERESP N. 1539725/DF)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pelo Espólio de Irineu Otto Bornholdt e
pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Itapiranga foram
desprovidos (fls. 754-757).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 421, parágrafo único, e 421-A, III, do Código Civil (fls.
776-777 e 780).
Sustenta que é válida a utilização do CDI como encargo financeiro/correção
em contratos bancários, com a inaplicabilidade da
apontando que o
Súmula 176/STJ,
índice reflete custo de captação interbancária, é definido pelo mercado e não configura
cláusula potestativa. Afirma que a substituição do CDI pelo INPC afronta a liberdade
contratual e os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão
contratual (arts. 421, parágrafo único, e 421-A, III, do Código Civil), pleiteando a
restauração da pactuação contratual (fls. 770-778).
Defende, ainda, que o acórdão recorrido diverge da orientação do Superior
Tribunal de Justiça quanto à legalidade da adoção da variação do CDI como encargo
financeiro em cédulas de crédito bancário, indicando como paradigmas o
e o AgInt no
ambos reconhecendo a
REsp 1.781.959/SC
AREsp 2.175.236/SC,
possibilidade de utilização do CDI e a inaplicabilidade da
sem
Súmula 176/STJ,
evidência de abusividade no caso concreto (fls. 770-778).
Registra que, em razão da reforma pretendida, devem ser
os ônus de sucumbência e arbitrados honorários recursais em
invertidos/redistribuídos
favor da recorrente (fl. 780).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Sobre o tema versado nos autos, possibilidade de pactuação de encargos
moratórios e remuneratórios que contenham o CDI na sua composição, recentemente,
a Quarta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
no qual fui relatora para acórdão, decidiu que não há obstáculo
AResp 2.175.236/SC,
legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no CDI,
acrescido de juros remuneratórios.
Conforme exposto no pronunciamento, o relevante, a meu sentir, não é
qualificar o índice de variação dos CDI como "correção monetária", "correção
remuneratória", "encargo financeiro" ou "juros remuneratórios", mas assegurar que a
remuneração total auferida pela instituição financeira (nela incluído fator de correção e
Documento eletrônico VDA54729143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: 9c73a341-4487-4b5c-9533-527fd4c5f0b7

os juros) não seja abusiva se cotejada com as taxas médias praticadas no mercado
regularmente divulgadas pelo Banco Central para operações da mesma espécie,
conforme acórdão da Segunda Seção, sob o rito dos recursos repetitivos, da relatoria
da Ministra Nancy Andrighi (REsp. 1.061.530, DJe 10.3.2009).
Por relevante, transcrevo a ementa do julgado:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
BANCÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). ÍNDICE
FLUTUANTE QUE REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO
MERCADO INTERBANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, SOMADA
A
JUROS
REMUNERATÓRIOS,
NOS
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE.
ILEGALIDADE.
1. Em se tratando de serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou
concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante
adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no
mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento
diário de suas operações.
2. Ao contrário do INPC e do IPCA, que são índices neutros de correção
destinados a reajustar os contratos envolvendo bens e serviços em geral, o índice
setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários é o CDI,
do mesmo modo como INCC é o índice que mede a variação do custo dos
insumos na construção civil.
3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos
bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios,
sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária,
"correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos
encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser
observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente
divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o
que não se evidencia na espécie. Precedente.
4 . Agravo interno a que se nega provimento"
No caso em exame, o Tribunal de origem substituiu a taxa CDI-CETIP para
que a correção monetária fosse a variação do INPC, sem, contudo, indicar que a
remuneração total auferida pela agravante, na utilização do referido índice, tenha sido
abusiva se cotejada com as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.
Assim, entendo que deve permanecer hígida a previsão da referida taxa de
juros, conforme contratada.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para admitir a
contratação do CDI como fator de reajuste do contrato, restabelecendo a sentença.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: 9c73a341-4487-4b5c-9533-527fd4c5f0b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.225.074 / SC
Número Registro: 2025/0280979-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03013158320168240034 3013158320168240034 50011089520218240002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE ITAPIRANGA LTDA -
CREDIITAPIRANGA
ADVOGADO
: MÁRIO SÉRGIO FACCIO - SC026635
RECORRIDO
: IRINEU OTTO BORNHOLDT - ESPÓLIO
RECORRIDO
: CAROLINE BORNHOLDT - SUCESSOR
RECORRIDO
: RENATO BRAATZ BORNHOLDT - SUCESSOR
RECORRIDO
: SUZANA AMALIA BRAATZ BORNHOLDT - SUCESSOR
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA - RS051283
FRANCISCO ZIMMERMANN DE ALMEIDA - RS087797
EDUARDO ZIMMERMANN DE ALMEIDA - RS122018
LEANDRO CAPELESSO - RS124771
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
Documento eletrônico VDA55078307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:33
Código de Controle do Documento: 92a83900-fedf-4b6d-8619-2f17fb914274

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:33
Código de Controle do Documento: 92a83900-fedf-4b6d-8619-2f17fb914274